Tribunal: TJSP
Processo: 1015874-26.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Pretensão de rediscussão das questões analisadas de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015874-26.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAÚ S/A, é embargado SEBASTIÃO TEOFILO DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015874-26.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 48179
2
VOTO : 48179
EDEC. No: 1015874-26.2019.8.26.0007/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : BANCO ITAÚ S/A
EBDO : SEBASTIÃO TEÓFILO DE LIMA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Pretensão de rediscussão das questões analisadas de forma clara e
precisa no v.acórdão embargado Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência de
omissão no v.acórdão de fls. 422/429 no tocante à
excludente de responsabilidade pela demonstração a
validação de chip e senha, conforme posicionamento
sedimentado do E.STJ, sendo que é do cliente a
responsabilidade pela guarda do cartão e senha; não
há que se falar em filmagem dos fatos, pois nada
demonstraria sobre a operação e desrespeitaria o
sigilo bancário do cliente. Aduz ainda que também
houve omissão em relação à questão da segurança da
biometria
e
impossibilidade
de
realização
das
operações por terceiros.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015874-26.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 48179
3
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In
casu”,
pretende
o
embargante
rediscutir questões analisadas de forma clara e
precisa no v.acórdão ora embargado.
Foram apresentados todos os fundamentos da decisão no sentido de que a
utilização do cartão pessoal com senha e chip bem
como a biometria, não excluem a responsabilidade
objetiva do banco, sendo que os novos mecanismos de
movimentação bancária exigem novas políticas de
segurança.
Ademais, ficou também consignado que o
embargante
não
demonstrou
que
as
transações
questionadas foram realizadas pelo autor-embargado,
admitindo ainda que o empréstimo foi contratado no
caixa eletrônico da própria agência, o que respalda
o reconhecimento da sua responsabilidade.
Quanto ao perfil das movimentações,
observou-se no julgado que a contratação de maior
valor efetivamente realizada pelo embargado, não
alcança a metade do crédito discutido nos autos.
Não houve omissão!
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator